Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-38.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708591-38.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ORLANDO ALVES DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. A apelante propôs ação de busca e apreensão do veículo Yamaha, placa SGV3J71 em razão de faturas vencidas no valor de R$ 26.288,23 (vinte e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e vinte e três centavos) (id 61799630). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e indeferiu a petição inicial nos termos do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. (id 61799644). O apelante requer a desistência do recurso e que o nome de Orlando Alves de Oliveira seja excluído dos cadastros de proteção ao crédito, além de expedição de ofício ao Departamento de Trânsito do Distrito (Detran/DF) para a retirada de eventuais restrições em relação ao veículo (id 62815404). Os requerimentos de retirada de eventuais restrições judiciais no âmbito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran/DF) e do nome do apelado dos cadastros de proteção ao crédito devem ser dirigidas ao Juízo de Primeiro Grau. Ante o exposto, homologo a desistência da apelação nos termos do art. 998, caput, do Código de Processo Civil combinado com o art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator